Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700015-53.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: FRG COMERCIAL DE CALCADOS LTDA, ILDEU ASSIS SOBRINHO, MARIA APARECIDA PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. (Exequente) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0744612-75.2021.8.07.0001. Conforme informado na petição Id. 34889355, foi proferida sentença nos autos de origem, em 2.5.2022, extinguindo o feito executivo pela quitação do débito, com fulcro no art. 924, II, do CPC, conforme Id. 123177689. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora